Tribunal: TJES
Processo: 0029662-75.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Edital
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029662-75.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERENTE DE GESTAO DE PESSOAS DA SEC EST DE EDUC DE VITORIA e outros (2)

APELADO: IRIS MARIA NEGRINI FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUTORIZAÇÃO DO MEC PARA O PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÃO Nº 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
A Apelada/Impetrante foi eliminada do Concurso Público edital nº 01/2018 para provimento de vaga a cargo efetivo de Professor B - Artes na localidade da Serra, dentro do número de vagas, sob argumento de que a autorização pelo MEC do 1º programa por por ela cursado em 2013 somente teria sido obtida em 2017, após a mesma ter cursado o 2º Programa de Complementação Especial. Assim, a IES não poderia ter aproveitado as disciplinas de um curso irregular.

2)
À época em que a impetrante cursou o 1º Programa Especial de formação pedagógica, concluído em 2013, o curso ministrado estava sob a regência da Resolução nº 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, a qual permitia que a IES iniciasse um curso sem prévia autorização, ofertando prazo de três anos para regularização do curso. Como o curso foi autorizado em 2017, é possível presumir que a IES possa ter inaugurado processo de autorização do curso no prazo legal e obtido a autorização do MEC em 16.06.2017, através de Portaria, sem irregularidade.

3)
No caso em tela, verifica-se que o curso foi autorizado em 2017, sendo possível presumir que a IES possa ter inaugurado processo de autorização do curso no prazo legal e obtido a autorização do MEC em 16.06.2017, através de Portaria, sem nenhuma irregularidade. Nessa linha, como também já registrado no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte impetrante, “Tal raciocínio implica na adequação da conduta da IES por dispensar ou aproveitar disciplinas já cursadas no referido curso, quando ministradas aulas do 2º Programa de Complementação Pedagógica, na mesma habilitação anterior (artes)”.

4)
Por fim, registra-se que, malgrado seja defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, é assegurado a esse poder o exercício do controle sobre os atos administrativos, sob o aspecto da legalidade, a fim de resguardar os princípios da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, nos moldes dos princípios constitucionais que regem o Direito Administrativo.

5) Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para confirmar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, conhecer da remessa necessária para manter a sentença proferida pelo juízo de origem.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelo voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
IRIS MARIA NEGRINI FERREIRA
em face de ato coator atribuído à Chefe/Coordenadora da Comissão de Análise Documental da SEDU-ES, acolheu parcialmente a pretensão autoral e concedeu parcialmente a segurança para declarar a Impetrante, ora Apelada, apta a tomar posse no cargo de Professor B - Artes - Município de Serra/ES, reconhecendo que os certificados apresentados às fls. 26/27 atendem às exigências do Edital SEDU-ES nº 01/2018. Com isso, determinou que, tão logo seja alcançada a posição classificatória da Impetrante, a SEDU-ES realize a nomeação/posse da impetrante no aludido cargo, a fim de que ocupe a vaga reservada no bojo do Agravo de Instrumento nº 0035553-13.2018.8.08.0024, convalidando os efeitos do referido
decisum
. Por fim, isentou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO do pagamento das custas processuais, considerando a isenção tributária prevista em lei.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“a autorização do MEC do 1º Programa cursado em 2013 teria sido obtida tão somente em 2017, após a Apelada ter cursado o 2º Programa de Complementação Especial”, ao passo que “a Apelada teria sido dispensada de 08 (oito) matérias, em razão de ter cursado elas no 1º Programa, cuja AUTORIZAÇÃO AINDA NÃO HAVIA SIDO CONCEDIDA PELO MEC” e, com isso, “não poderia aproveitar as disciplinas de um curso irregular”;
(ii)
“o funcionamento regular de IES e respectivos cursos dependem de ato autorizativo do MEC, nos ditames do art. 10 do Decreto 5.773/2006, de modo que o funcionamento de uma IES ou a oferta de curso superior sem o devido ato autorizativo do MEC configura irregularidade administrativa”;
(iii)
“não há qualquer ilegalidade no ato praticado, passível de vício a ser sanado pelo Poder Judiciário, devendo, pois, ser mantido nos exatos termos em que foi decidido (pela rejeição dos certificados), uma vez que a interferência do Poder Judiciário nas decisões da Administração Pública deve se limitar a exame da legalidade do ato”.

Diante de tais argumentos, requereu, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, argumentando que “a parte apelante será obrigada a aceitar títulos emitidos em desacordo com as normas do MEC, comprometendo a qualidade profissional dos servidores contratados com base em tais títulos, ou gerando despesas com o pagamento de promoções indevidas”. Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo à apelação, de modo a obstar a nomeação da parte impetrante até o trânsito em julgado da demanda.

Contrarrazões apresentadas por
IRIS MARIA NEGRINI FERREIRA
às fls. 204-212, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Decisão proferida pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY no ID nº 6944025 determinando a redistribuição do feito por prevenção desta e. Terceira Câmara Cível, em decorrência da distribuição do agravo de instrumento no feito de origem, registrado sob o nº 0035553-13.2018.8.08.0024, distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, então integrante da 3ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.

Decisão da Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA no ID nº 7080154 concedendo o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.012, §§ 1º e 4º, do CPC.

Agravo Interno interposto por
IRIS MARIA NEGRINI FERREIRA
no ID nº 7412223 contra a decisão lançada no ID nº 7080154.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelo voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
IRIS MARIA NEGRINI FERREIRA
em face de ato coator atribuído à Chefe/Coordenadora da Comissão de Análise Documental da SEDU-ES, acolheu parcialmente a pretensão autoral e concedeu parcialmente a segurança para declarar a Impetrante, ora Apelada, apta a tomar posse no cargo de Professor B - Artes - Município de Serra/ES, reconhecendo que os certificados apresentados às fls. 26/27 atendem às exigências do Edital SEDU-ES nº 01/2018. Com isso, determinou que, tão logo seja alcançada a posição classificatória da Impetrante, a SEDU-ES realize a nomeação/posse da impetrante no aludido cargo, a fim de que ocupe a vaga reservada no bojo do Agravo de Instrumento nº 0035553-13.2018.8.08.0024, convalidando os efeitos do referido
decisum
. Por fim, isentou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO do pagamento das custas processuais, considerando a isenção tributária prevista em lei.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do recurso.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca dos autos na origem.

A parte impetrante narrou, em sua peça vestibular, que inscreveu-se no Concurso Público - Edital nº 01/2018 para provimento de vaga para o cargo efetivo de Professor B - Artes na localidade de Serra, (total de 1.025 - item 1.2 edital). Afirmou que o quantitativo de vagas para o cargo de Professor em Artes na Serra seria de 14 (quatorze) vagas e que foi classificada na 13ª colocação, estando, portanto, dentro do número de vagas. Afirmou que ao ser convocada para tomar posse no cargo, em setembro de 2018, acabou sendo eliminada pelos seguintes motivos:

“Em análise ao Certificado do Programa Especial de Formação de Docentes - Habilitação em 'Artes', oriundo da Escola de Ensino Superior Alternativo - FABRA, com base na Resolução CNE/CP n° 2/1997, com duração de 700h, no período de 11/02/2012 a 15/03/2013 e Certificado do PROGRAMA ESPECIALIDADE FORMAÇÃO PEDAGOGIA PARA DOCENTES PARA AS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL MÉDIO, habilitação indicada conforme a compatibilidade da graduação: ARTES, com base na Resolução CNE/CP n° 2/2015, com duração de 1.412 horas, concluído em 3/1/2017, conforme histórico escolar, observa-se que o Programa em composto de 18 (dezoito) disciplinas/atividades, das quais V.Sª, frequentou 10 (dez) e foi dispensada de outras 8 (oito).

No que e refere a Resolução CNE/CP n°2/1997, que dispôs sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, estabelecia que:

(....)

Art. 7° O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituição de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas) em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

Em consulta feita ao Sistema e-MEC constata-se que a IES possui autorizados os seguintes cursos/programas, relacionados ao Programa realizado:

- ARTES VISUAIS (Licenciatura) autorizado pela Portaria SERES n° 1.040, de 23/12/2015, publicada no D.O.U de 24/12/2015, Seção l, pág. 92, com início de funcionamento em 1°/2/2016.

- FORMAÇÃO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DOCENTE EM ARTES - PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO DOCENTE EM ARTES (Licenciatura), autorizado pela Portaria SERES n° 606, de 16/6/2017, publicada no D.O.U de 20/06/2017, Seção l, pág. 17, cujo funcionamento não foi iniciado.

- PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES PARA AS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL MÉDIO (Licenciatura), autorizado pela Portaria SERES n° 563, de 27/09/2016, publicada no D.O.U. de 28/09/2016, Seção l, pág. 54, coni início de funcionamento em 27/09/2016.

Dessa forma, evidencia-se que o curso/programa acima referido foi autorizado pelo MEC em data posterior à realização do 1° Programa Especial de Formação Pedagógica. Assim, por ocasião da realização do 2° Programa, a IES "NÃO PODERIA" ter procedido ao aproveitamento de estudos das disciplinas/atividades cursadas no 1° Programa, posto que o mesmo foi ofertado em desacordo com a legislação à época vigente, ou seja, a Resolução CNE/CP n° 2/1997 - § 12 Ofício n° 22/2018/CES/SÃO/CNE/CNE-MEC - Referência: Processo SEI23000.007403/2017-OF.SEDÜ/SEAF/GEGEP/SÜDEPRO/ nº 006/2017.

4 — Face ao exposto, esta Comissão instituída pela Portaria ? 1.066-S de 22/08/2018, publicada no D.O.E. de 23/08/2018, comunica que a documentação apresentada, “NÃO ATENDE” ao Item II do Edital Nº 01/2018 - SEGER/SEDU de 11/01/2018 - Item I Subitem 1.4 Edital Nº 10/2018- SEGER/SEDU”. Convocação para Posse e Escolha de Vaga”

Diante disso, a impetrante defendeu que seus cursos de Artes foram regularmente concluídos e que seriam devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e, por conseguinte, impetrou o writ na origem, requerendo, liminarmente, que fossem considerados válidos os títulos apresentados para fins de qualificação profissional, a fim de declará-la apta para posse e a fim de determinar sua posse no cargo de Professor B - Artes - Município de Serra/ES. Alternativamente, requereu a reserva de vaga em seu favor. Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar eventualmente deferida.

Por meio de decisão de fls. 110-111, foi deferida a Gratuidade da Justiça e foi indeferido o pedido liminar.

Em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, a parte impetrante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, tombado sob nº 0035553-13.2018.8.08.0024, o qual fora distribuído à eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MINHÓS FERREIRA, perante esta e. Terceira Câmara Cível.

No julgamento do aludido recurso, esta e. Terceira Câmara Cível deu provimento ao agravo de instrumento, no sentido de reservar vaga em favor da Impetrante.

Às fls. 142-146, o Estado do Espírito Santo prestou informações, nas quais defendeu a legalidade do ato administrativo atacado, pois este teria se baseado nas normas do Edital SEDU-ES nº 01/2018.

Às fls. 147-149, o Ministério Público Estadual se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença concedendo parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

O imbróglio desta demanda cinge em saber se a Impetrante logrou comprovar a regularidade, junto ao Órgão de Educação competente, da Instituição de Ensino Superior (IES), onde frequentou curso de Complementação Pedagógica em Artes. Caso haja prova desse quilate nos autos, necessário verificar se também é regular o Certificado emitido pela respectiva IES e se esse certificado preenche os requisitos editalícos para garantir, à Impetrante, posse no cargo ao qual teria sido aprova no Concurso Público do Edital SEDU-ES nº 01/2018 (Professor B – Artes - Município de Serra/ES).

A esse respeito, destaco que, no Direito Administrativo, em matéria de Concursos Públicos, prevalece o Princípio da Vinculação do Edital, como regra. Isso significa que as normas editalícias são de observância obrigatória para os candidatos e para a Administração Pública. Nesse sentido, somente se garante a intervenção judicial corretiva, caso essas normas veiculem preceitos ilegais ou caso elas não sejam cumpridas por algumas das partes interessadas.

Sob esse espectro, analisando o Edital SEDU-ES nº 01/2018, verifico que o Item nº II trata dos cargos e da qualificação profissional exigida como pré-requisito para ocupá-los. Adentrando o teor dessa seção do edital, vejo que o Subitem nº 2.1 estabelece, alternativamente, qual escolaridade deveria ser comprovada no ato da posse, em caso de aprovação. Quanto ao cargo de “Professor B – Arte”, concorrido pela Impetrante, vejamos as exigências editalícias:

“Diploma de Licenciatura em Artes Plásticas, Diploma de Licenciatura em Educação Artística, Diploma de Licenciatura em Artes Visuais, Diploma de Licenciatura em Artes Cênicas, Diploma de Licenciatura em Música devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB
OU

Diploma de Bacharel acrescido de Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC, com Habilitação em: Artes Plásticas, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Cênicas e Música
.”

Em relação a essa exigência, não constato qualquer ilegalidade em seu teor, devendo ser cumprida pelos candidatos e observada pela Administração Pública no decorrer do certame. Portanto, vejamos se a Impetrante apresentou documento comprobatório de sua escolaridade, em conformidade com a norma acima em destaque.

No caso dos autos, conforme certificados de fls. 26-27, vê-se que a Impetrante cursou Bacharelado em Artes Plásticas na UFES e Complementação Pedagógica em Artes na Escola de Ensino Superior Alternativo, cujo certificado está devidamente acompanhado do Histórico Escolar. Nesta toada, examinando o caderno probatório, vislumbrei, às fls. 27/v, que a Portaria nº 480, expedida pelo MEC, reconheceu a regularidade do referido curso de Complementação Pedagógico frequentado pela Impetrante. Diante disso, sendo a ministração desse curso devidamente regular perante o MEC, é notório que a escolaridade da Impetrante, comprovada documentalmente às fls. 26-27, atende perfeitamente ao requisito do Edital SEDU-ES nº 01/2018 quanto ao cargo de “Professor B – Arte”. Isso porque os documentos apresentados se subsomem à previsão de que poderia ser apresentado “diploma de Bacharel acrescido de Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por IES regularizada pelo MEC, com Habilitação em Artes”. Assim, vejo ter sido irregular a desclassificação da Impetrante do Certame em questão, haja vista a adequada comprovação da escolaridade exigida para o cargo concorrido, a qual não foi levada em consideração pela Administração Pública no momento da convocação para a posse. Com isso, tal fato configura flagrante violação às normas do edital em tela, violando direito líquido e certo da Impetrante de prosseguir no certame rumo à nomeação/posse.

Nesse sentido, a pretensão autoral merece guarida, a fim de que a SEDU-ES aceite os certificados de fls. 26-27 para fins de comprovação de escolaridade para o cargo Professor B – Artes - Município de Serra/ES. Entretanto, não será possível emitir determinação incondicionada para que a Impetrante tome posse no referido cargo, pois não há notícia, nos autos, de já tenha sido alcançada sua posição classificatória. Dessa forma, o ingresso no aludido cargo dependerá da convocação dos candidatos em posições classificatórias anteriores à da Impetrante. Portanto, a pretensão autoral deverá prosperar em parte.

Por derradeiro, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
ACOLHO PARCIALMENTE
a pretensão autoral e
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para
DECLARAR
a Impetrante apta a tomar posse no cargo de Professor B – Artes - Município de Serra/ES, eis que os certificados de fls. 26/27 atendem às exigências do Edital SEDU-ES nº 01/2018. Assim, tão logo seja alcançada a posição classificatória da Impetrante,
DETERMINO
que a SEDU-ES realize sua nomeação/posse no aludido cargo, a fim de que a Impetrante ocupe a vaga reservada no bojo do Agravo de Instrumento nº 0035553-13.2018.8.08.0024, cujos efeitos ora convalido. Com isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Nos termo do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, entendo que o Estado do Espírito Santo deverá suportar a totalidade do ônus sucumbencial. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, haja vista a isenção tributária de que goza.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“a autorização do MEC do 1º Programa cursado em 2013 teria sido obtida tão somente em 2017, após a Apelada ter cursado o 2º Programa de Complementação Especial”, ao passo que “a Apelada teria sido dispensada de 08 (oito) matérias, em razão de ter cursado elas no 1º Programa, cuja AUTORIZAÇÃO AINDA NÃO HAVIA SIDO CONCEDIDA PELO MEC” e, com isso, “não poderia aproveitar as disciplinas de um curso irregular”;
(ii)
“o funcionamento regular de IES e respectivos cursos dependem de ato autorizativo do MEC, nos ditames do art. 10 do Decreto 5.773/2006, de modo que o funcionamento de uma IES ou a oferta de curso superior sem o devido ato autorizativo do MEC configura irregularidade administrativa”;
(iii)
“não há qualquer ilegalidade no ato praticado, passível de vício a ser sanado pelo Poder Judiciário, devendo, pois, ser mantido nos exatos termos em que foi decidido (pela rejeição dos certificados), uma vez que a interferência do Poder Judiciário nas decisões da Administração Pública deve se limitar a exame da legalidade do ato”.

Diante de tais argumentos, requereu, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, argumentando que “a parte apelante será obrigada a aceitar títulos emitidos em desacordo com as normas do MEC, comprometendo a qualidade profissional dos servidores contratados com base em tais títulos, ou gerando despesas com o pagamento de promoções indevidas”. Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo à apelação, de modo a obstar a nomeação da parte impetrante até o trânsito em julgado da demanda.

Contrarrazões apresentadas por
IRIS MARIA NEGRINI FERREIRA
às fls. 204-212, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Decisão proferida pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY no ID nº 6944025 determinando a redistribuição do feito por prevenção desta e. Terceira Câmara Cível, em decorrência da distribuição do agravo de instrumento no feito de origem, registrado sob o nº 0035553-13.2018.8.08.0024, distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, então integrante da 3ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.

Por meio de decisão lançada no ID nº 7080154, a eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.012, §§ 1º e 4º, do CPC.

Na sequência,
IRIS MARIA NEGRINI FERREIRA
interpôs Agravo Interno

no ID nº 7412223 contra a decisão lançada no ID nº 7080154.

Pois bem.

Conforme já registrado no voto proferido pelo nobre Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider ao julgar o recurso de agravo de instrumento nº 0035553-13.2018.8.08.0024, “à época em que a impetrante cursou o 1º Programa Especial de formação pedagógica, concluído em 2013, o curso ministrado estava sob a regência da Resolução nº 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, a qual permitia que a IES iniciasse um curso sem prévia autorização, ofertando prazo de três anos para regularização do curso”.

Oportuno trazer à baila o teor do art. 7º da referida resolução:

Art. 7º O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

(...)

§ 2º Em qualquer caso, no prazo máximo de 3 (três) anos, estarão todas as instituições obrigadas a submeter ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais, que vierem a oferecer, de cujo resultado dependerá a continuidade dos mesmos.

Anote-se que “a Resolução CNE nº 02/1997, que dispunha sobre os programas de formação pedagógica de docentes, autorizava a oferta dos cursos complementares de formação pedagógica, independentemente de autorização prévia, por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas (art. 7º caput ) e, nada obstante o referido diploma (§2º do art. 7º) estabelecer que todas as instituições, no prazo de três anos, deveriam submeter ao Conselho Nacional de Educação o processo de reconhecimento dos programas especiais, de cujo resultado dependeria para continuidade dos mesmos, de fato, ao que parece, a oferta do curso estava autorizada pelo MEC, pois, além de não opor qualquer óbice, expediu a Resolução CNE nº 02/2015, atualizando os requisitos para oferta do curso e dispensando quaisquer novos atos autorizativos”. (TJES, Classe: Apelação, 012170022870, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

In casu,
o curso foi autorizado em 2017, sendo possível presumir que a IES possa ter inaugurado processo de autorização do curso no prazo legal e obtido a autorização do MEC em 16.06.2017, através de Portaria, sem nenhuma irregularidade.

Nessa linha, como também já registrado no julgamento do recurso de agravo de instrumento citado alhures, “Tal raciocínio implica na adequação da conduta da IES por dispensar ou aproveitar disciplinas já cursadas no referido curso, quando ministradas aulas do 2º Programa de Complementação Pedagógica, na mesma habilitação anterior (artes)”.

Por fim, registro que, malgrado seja defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, é assegurado a esse poder o exercício do controle sobre os atos administrativos, sob o aspecto da legalidade, a fim de resguardar os princípios da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, nos moldes dos princípios constitucionais que regem o Direito Administrativo.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA DETERMINANDO QUE O ENTE PÚBLICO ADMITA COMO VÁLIDO O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÕES CNE Nº 02/1997 E 02/2015. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO POSSIVELMENTE SUPERIOR À EXIGIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ter o impetrante-agravado cursado o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes Licenciatura em Matemática no período de 21/02/2013 a 21/12/2013, a sua formação estava embasada na Resolução CNE nº 02/1997. Anote-se que a Resolução CNE nº 02/1997, que dispunha sobre os programas de formação pedagógica de docentes, autorizava a oferta dos cursos complementares de formação pedagógica, independentemente de autorização prévia, por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas (art. 7º caput ) e, nada obstante o referido diploma (§2º do art. 7º) estabelecer que todas as instituições, no prazo de três anos, deveriam submeter ao Conselho Nacional de Educação o processo de reconhecimento dos programas especiais, de cujo resultado dependeria para continuidade dos mesmos, de fato, ao que parece, a oferta do curso estava autorizada pelo MEC, pois, além de não opor qualquer óbice, expediu a Resolução CNE nº 02/2015, atualizando os requisitos para oferta do curso e dispensando quaisquer novos atos autorizativos . (TJES, Classe: Apelação, 012170022870, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). 2. No ponto, há de se registrar que o Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell ISEED oferece o curso de Licenciatura em Matemática, disciplina que o impetrante-agravado pretende ministrar, o que o autorizaria a possibilitar a complementação pedagógica na área. De mais a mais, há expressa referência no certificado apresentado pelo impetrante-agravado acerca da regularidade do curso com a Resolução nº 02/1997, de modo que, ante a ausência de prova em contrário, não há como afirmar a sua irregularidade. 3. Por derradeiro, não há como olvidar que a qualificação do impetrante-agravado informada na petição inicial da ação de origem aparenta ser superior àquela exigida para o cargo - é formado em Estatística pela UFES Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduado em Docência da Matemática e mestrando em Matemática. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002114, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EDITAL Nº 23/2015. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÃO Nº 02/1997, DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À IRREGULARIDADE DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA OFERTADOS PELO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ELVIRA DAYRELL ISEED. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA EX OFFICIO . I. O Programa Especial de Formação Pedagógica equivalente à Licenciatura Plena, regulamentado, inicialmente, no contexto da Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação (CNE), dispensaria, para a sua oferta, qualquer autorização prévia e poderia ser ministrado por Instituições de Ensino Superior ou Universidades que ofertassem cursos reconhecidos de Licenciatura nas disciplinas pretendidas , conforme disposto no artigo 7º, caput , do referido normativo. II. O Programa Especial de Formação Pedagógica encontra-se regulado pelo advento da Resolução nº 02/2015, do Conselho Nacional de Educação, que, não obstante, manteve o requisito previsto no teor do artigo 7º, da Resolução nº 02/1997, relativamente à exigência de que a Instituição de Ensino Superior ofertante possua curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, conforme disposto no artigo 14, § 5º, da mencionada Resolução nº 02/2012. III. Uma vez que o Recorrente admitia, indistintamente, a validade dos Certificados de Cursos de Complementação Pedagógica emitidos pelas Instituições de Ensino e universidades, não é razoável que, com base no poder da autotutela administrativa, valendo-se apenas de informações extraídas do endereço eletrônico do MEC, deixe de aceitar, de forma arbitrária, os Certificados de Cursos de Complementação Pedagógica antes considerados válidos pela Administração Pública, para fins de inadmitir a continuidade de candidatos em certames públicos e ulterior contratação em regime de designação temporária, sem antes possibilitar, em observância à ampla defesa e contraditório, demonstrar que o Curso de Complementação Pedagógica apresentado estaria de acordo com as normas de regência. IV. No caso, resultam despropositadas as alegações ora levadas a efeito em sede de Apelação Voluntária, porquanto apenas reforçam a argumentação acerca da validade das exigências contidas no Edital do certame e a regularidade dos atos administrativos que culminaram na desclassificação do Recorrido, cujas ponderações, entretanto, não merecem amparo. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de Remessa Ex Officio . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, confirmando, outrossim, a Sentença em sede de Remessa Ex Officio , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160149720, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de origem e desprovido o recurso de apelação cível interposto pelo Ente Público Estatal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO

da Remessa Necessária
e, por não vislumbrar nenhum vício formal e/ou material,
mantenho os demais termos do decisum objurgado.

Por fim, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto no ID nº 7412223.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar